Tribunal: TJES
Processo: 0000603-80.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000603-80.2020.8.08.0032
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMGNTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMBDO: JARDEL VARGAS CORRENTE
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Precedente do C. STJ.

3. A
s teses
acusatórias e
defensivas foram devidamente
apreciadas e
enfrentadas,
concluindo
de modo claro e fundamentado.

4. A
s alegações do embargante trata
m
de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria,
eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva
,
o que contraria
a jurisprudência da Corte Superior.

5. O
s pontos suscitados pelo
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000603-80.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JARDEL VARGAS CORRENTE

Advogados do(a) APELADO: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A, MARLON ABREU PEREIRA - ES11075

VOTO

E. Câmara. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tratam de
Embargos de Declaração
n
a
Apelação Criminal,
opostos
p
or

JARDEL VARGAS CORRENTE
,
inconformad
o
com o Acórdão
(id. 3907755), que deu provimento ao apelo ministerial, para
anular a decisão do Conselho de Sentença, determinando a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O
embargante
aponta a existência de
flagrante omissão
no julgado, ao deixar de
apontar a prova dos autos que estaria em divergência com a decisão dos jurados,
bem como
des
considera
ndo

as provas produzidas pela defesa,
aptas a corroborar o decreto absolutório do Júri.

Importante ressaltar que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

N
esse sentido, vejamos a recente jurisprudência do C. STJ:

“
(...
)
4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...
)”
(EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Após compulsar atentamente o voto embargado, as razões de apelo e de embargos
,
verifico que as teses
acusatórias e
defensivas foram devidamente
apreciadas e
enfrentadas
no acórdão embargado.

Concluiu-se
,
de modo claro e fundamentado,
pela nulidade da decisão adotada pelo Conselho de Sentença,
pois
contrári
a
à
evidência
dos autos,
destacando as provas nesse sentido,
inclusive, considerando os termos do interrogatório do réu.

Destarte
,
entendo
que as alegações do embargante trata
m
de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria,
eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva.

Ocorre que
a
J
urisprudência da Corte Superior
não admite os embargos com tais pretensões,

a exemplo do seguinte julgado:

“
(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

Por fim,
cumpre ressaltar que, consoante disposto no art. 1025 do CPC/15 c/c art. 3º do CPP, os pontos suscitados pelo
s
embargante
s
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos na instância estadual ou regional tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO DOS EMBARGOS e,
REJEITO-OS
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.